Tribunal: TJMT
Processo: 1002431-42.2021.8.11.0011
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1002431-42.2021.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PAGAMENTO, INADIMPLEMENTO, PERDAS E DANOS, ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 025.691.298-01 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), R. DE SOUZA GOMES GARCIA - ME - CNPJ: 17.006.239/0001-71 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.934.065/0001-20 (APELADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES MEIRA - CPF: 889.669.681-04 (APELADO), FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITTO - CPF: 098.703.191-06 (APELADO), CRISTIANE ALVES MEIRA - CPF: 889.669.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITTO - CPF: 098.703.191-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 025.691.298-01 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), R. DE SOUZA GOMES GARCIA - ME - CNPJ: 17.006.239/0001-71 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.934.065/0001-20 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE MILHO. FRAUDE DE INTERMEDIÁRIO.
PRELIMINARES
. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
MÉRITO
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. TEORIA FINALISTA. CULPA CONCORRENTE. PROPORÇÃO IGUALITÁRIA MANTIDA. NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR E DESÍDIA DAS EMPRESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelas empresas rés (transportadora e cerealista) contra sentença que, em ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de fraude na compra e venda de carga de milho intermediada por terceiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus pessoas físicas à restituição integral do valor pago e ao pagamento de danos morais, bem como para condenar as empresas rés ao pagamento de 50% do dano material, em razão da culpa concorrente.

2. Requerimentos dos recursos:
(i)
pelo autor, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados em nome da transportadora por ausência de instrumento de mandato, a condenação solidária e integral das empresas rés ao pagamento dos danos materiais e a condenação em danos morais; e
(ii)
pelas empresas rés, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e o afastamento integral da condenação, e, subsidiariamente, a redução do percentual de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da representação processual da transportadora;
(ii)
aferir a legitimidade passiva das empresas rés à luz da teoria da asserção;
(iii)
determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à aquisição de milho destinado à atividade pecuária;
(iv)
examinar a correção da repartição igualitária do dano material entre o autor e as empresas rés, com base na culpa concorrente prevista no art. 945 do Código Civil; e
(v)
verificar a configuração de dano moral indenizável em desfavor das empresas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há falar em irregularidade da representação processual, pois a juntada do instrumento de mandato por ocasião da contestação regularizou a representação processual da transportadora, o que afasta a alegação de nulidade dos atos processuais pretéritos.

5. Conforme teoria da asserção, a legitimidade passiva das empresas rés decorre da pertinência subjetiva entre os fatos narrados na petição inicial e a relação jurídica posta em juízo, uma vez que o autor imputa ao preposto das empresas conduta ativa nas tratativas que culminaram no pagamento e na consumação do prejuízo.

6. A aquisição de carga de milho destinada à alimentação de rebanho bovino caracteriza obtenção de insumo para atividade econômica, o que afasta a condição de destinatário final e a incidência do regime consumerista, à luz da teoria finalista.

7. O autor incorreu em negligência ao efetuar o pagamento de valor vultoso em conta bancária de pessoa estranha à nota fiscal e à relação comercial, em operação que já apresentava sinais de complexidade incomum, com múltiplos intermediários e fluxo financeiro fragmentado, o que configura falha grave no dever de autoproteção patrimonial.

8. O preposto das empresas confirmou ao autor a segurança e a regularidade da operação, sem verificação efetiva do pagamento pelo terceiro indicado como adquirente originário, o que violou o dever objetivo de cuidado e os princípios de probidade e boa-fé previstos no art. 422 do Código Civil.

9. A repartição do dano material em 50% para cada polo é adequada, pois as condutas do autor e das empresas contribuíram de forma equivalente para a consumação do prejuízo, nos termos do art. 945 do Código Civil.

10. A controvérsia restringe-se à esfera patrimonial e não expõe o autor a dor, vexame ou constrangimento perante terceiros, motivo pelo qual não há falar em condenação das empresas em dano moral, especialmente ao se considerar que também foram vítimas da fraude.

11. Recursos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 308, art. 422, art. 662, art. 884, art. 945; CDC - art. 2.º, art. 14; CPC - art. 85, § 11, art. 105, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, AgRg no AREsp n. 601.234/DF, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP; TJMT - ApCiv n. 1009523-47.2022.8.11.0040, ApCiv n. 1002636-69.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo autor
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
e pelas rés
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
(transportadora) e
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
(cerealista) contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa c/c danos materiais e morais n. 1002431-42.2021.8.11.0011, ajuizada em desfavor de
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
,
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME, FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITO
e
CRISTIANE ALVES MEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
a restituírem ao autor o valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos morais, bem como condenar as rés
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA - ME
e
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
a pagarem ao autor a quantia de R$ 24.375 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título de dano material (id. 352598034 e 352598029).

Na origem, o autor
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
narrou que, em 02/setembro/2021, recebeu proposta de compra de carga de milho intermediada pelo RÉ
FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITTO
. Antes de concluir a negociação, entrou em contato com o Sr. Lucas Goes Vieira Garcia, representante e preposto das empresas rés (transportadora e cerealista), o qual confirmou que o caminhão pertencia à empresa e estava carregado, assegurou a segurança da operação e orientou que o pagamento fosse realizado ao réu
FERNANDO
, intermediário do negócio, pois a empresa receberia de terceiro denominado Gabriel (id. 352596377).

Alegou que, confiando nessas informações, efetuou transferência bancária no valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) para a conta da ré
CRISTIANE ALVES MEIRA
, conforme indicação do réu
FERNANDO
(id. 352596377).

Todavia, a mercadoria não foi entregue. Sustentou que o preposto das empresas rés omitiu, durante toda a negociação, a informação de que o milho carregado era de propriedade da própria cerealista e que o pagamento pelo terceiro Gabriel não havia sido efetuado, informação que considerou essencial para a decisão de contratar com as empresas (id. 352596377).

Narrou, ainda, que o proprietário das empresas, Sr. Sérgio Garcia, descarregou o milho, cuja nota fiscal constava em nome do autor, na própria cerealista e o revendeu a terceiros (id. 352596377).

Nesses termos, requereu a condenação dos réus à entrega do milho, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além de perdas e danos em relação aos réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
(id. 66131431).

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo (id. 352597945).

Em sede de agravo de instrumento (processo n. 1003374-58.2022.8.11.0000), a tutela de urgência foi modificada em parte, para consignar que a obrigação de entrega do milho recaia apenas sobre os réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
.

Os réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
foram citados, mas não apresentaram defesa.

Citadas, as rés
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
e
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
apresentaram contestação.

Na contestação, as empresas rés arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não possuíam vínculo contratual direto com o autor, que a negociação da carga de milho foi intermediada por corretor autônomo e que o pagamento foi direcionado a terceira pessoa estranha à relação negocial (id. 352597997).

No mérito, sustentaram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se configurar relação de consumo, uma vez que a aquisição do milho destinava-se à engorda de bovinos, caracterizando atividade econômica. Defenderam a inexistência de obrigação de entregar coisa, pois não receberam nenhum valor pela carga (id. 352597997).

Alegaram a culpa exclusiva do autor e de terceiros, asseverando que o pagamento foi feito a pessoa estranha à negociação, e que as empresas também foram vítimas da fraude perpetrada pelo intermediário. Refutaram o dever de indenizar por danos materiais e morais, e apresentaram nota fiscal comprovando a aquisição do milho junto ao Armazém Tombini, o que afastaria a alegação de apropriação indevida (id. 352597997).

Na sequência, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos autoras. Condenou os réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
a restituírem ao autor o valor pago de R$ 48.750 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta mil reais), bem como os condenou ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de dano moral.

Ainda, condenou as empresas rés
R. DE SOUSA GOMES GARCIA – ME
(transportadora) e
SERGIO V. GARCIA E CIA LTDA -ME
(cerealista) ao pagamento de R$ R$ 24.375,00 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 50% do dano material suportado, diante da culpa concorrente que comprador e vendedor incorreram (id. 352598028).

Quanto à verba sucumbencial, condenou os réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
em custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação (id. 352598028).

Em relação às empresas rés
R. DE SOUSA GOMES GARCIA – ME
(transportadora) e
SERGIO V. GARCIA E CIA LTDA -ME
(cerealista), fixou sucumbência recíproca, determinando o rateio de 50% das custas processuais entre o autor e as rés. No que tange aos honorários, condenou as rés em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação que elas sofreram, bem como condenou o autor em 10% de honorários sobre o proveito econômico obtido pelas rés (parte do pedido que foi rejeitada) (id. 352598028).

Irresignados, o autor
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
e as empresas rés
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
(transportadora) e
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
(cerealista) interpõem recurso de apelação (id. 352598029 e 352598034).

O autor
ROBERTO
, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais praticados em nome da empresa
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
por ausência de instrumento de mandato e de ratificação expressa, nos termos do art. 105, §2º, do Código de Processo Civil e do art. 662 do Código Civil, com pedido de decretação da revelia e reinclusão da empresa nos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida (id. 352598029).

No mérito, argumenta que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade da confiança depositada no preposto das empresas e, simultaneamente, atribuir-lhe culpa concorrente. Aduz que não agiu com negligência, pois antes de efetuar o pagamento consultou diretamente o representante das empresas, seguiu suas orientações expressas e recebeu confirmações de segurança da operação, conforme demonstram os 90 áudios carreados aos autos e não impugnados pela parte contrária (id. 352598029).

Sustenta a configuração de relação de consumo e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (id. 352598029).

Alega que as empresas praticaram ato ilícito autônomo, consistente na omissão dolosa de informação essencial, qual seja, a de que o milho não havia sido pago pelo terceiro Gabriel, e na posterior apropriação da carga que constava em nota fiscal em nome do autor e pela qual já havia efetuado o pagamento, o que configura violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) (id. 352598029).

Ressalta que, no presente caso, não se trata de situação na qual ambas as partes foram enganadas por terceiro estranho, pois a fraude foi viabilizada pela ação e omissão do próprio preposto das empresas (id. 352598029).

Quanto aos danos morais, defende a ocorrência de dano
in re ipsa
, em razão da quebra de confiança, do constrangimento e da angústia causada pela impossibilidade de alimentar o rebanho (id. 352598029).

Requer a reforma da sentença, com a condenação solidária das empresas rés ao pagamento integral dos danos materiais de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) e de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou, subsidiariamente, a majoração da proporção de responsabilidade civil para o patamar mínimo de 80% (id. 352598029).

As empresas rés
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
(transportadora) e
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
(cerealista), em seu recurso, reiteram a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não estabeleceram vínculo contratual direto com o autor e que a conduta do preposto limitou-se a confirmar o andamento da operação logística, sem conhecimento ou participação na fraude (id. 352598034).

No mérito, afirmam novamente que a culpa seria exclusiva do autor e de terceiros, asseverando a inexistência de proveito econômico com a operação e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil (id. 352598034).

Requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos em relação às empresas, ou, subsidiariamente, a redução significativa do percentual de 50% fixado a título de culpa concorrente (id. 352598034).

Em sede de contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso adverso (id. 352598037 e 352598039).

É a síntese do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES, OAB/MT 19946-O

V O T
O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
e pelas empresas rés
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
e
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A sentença, com base na teoria da culpa concorrente, condenou os réus
FERNANDO BOAVENTURA MEIRA BRITTO
e
CRISTIANE ALVES MEIRA
ao pagamento integral do dano material de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais) e de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação às empresas rés, fixou a responsabilidade solidária em 50% (cinquenta por cento) do prejuízo material, no valor de R$ 24.375,00 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais), com afastamento da condenação extrapatrimonial.

O cerne recursal reside em verificar, em sede de preliminar, a regularidade da representação processual da ré
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
e se as empresas rés possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, a adequada solução da controvérsia exige examinar a correção da repartição equitativa do dano material entre o autor e as empresas rés, à luz da culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil, e o cabimento de indenização por danos morais.

A despeito do arrazoado das partes, a sentença deve ser mantida.

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

O autor
ROBERTO
suscita a nulidade de atos processuais praticados em nome da ré
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
, sob o argumento de ausência de instrumento de mandato e de ratificação expressa.

Contudo, a preliminar não comporta guarida.

Isso porque, ainda que, no início da demanda, apenas a ré
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
tenha juntado procuração aos autos, a representação processual da ré
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
foi regularizada quando do oferecimento de contestação, oportunidade na qual foi acostado aos autos o instrumento de mandato em favor dos causídicos Reginaldo Sanches Feliciano (OAB/MT n. 25.458) e Matheus Tostes Cardoso (OAB/MT n. 10.041) (id. 352598000).

Diante disso, a juntada posterior de instrumento de mandato, conferindo poderes para representação processual em favor dos advogados constituídos nos autos, denota a regularidade da atuação dos causídicos.

Dessarte, não prospera a alegação do autor de que a ré
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
praticou no curso do processo sem o devido instrumento de mandato, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

As empresas rés sustentam ser ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação, sob o argumento de não terem vínculo contratual direto com o autor. Atribuem ao preposto Lucas Goes Vieira Garcia atuação meramente informativa, sem caráter vinculante, e argumentam que a relação jurídica material se estabeleceu exclusivamente entre o autor e os réus
FERNANDO
e
CRISTIANE
.

Porém, a tese não procede.

A aferição da legitimidade passiva é regida pela teoria da asserção. Por essa diretriz, a legitimidade processual afere-se a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, com exame da pertinência subjetiva entre os fatos narrados e a relação jurídica posta em juízo.

No caso concreto, o autor imputa às empresas a conduta ativa do preposto Lucas Goes Vieira Garcia nas tratativas que culminaram no pagamento e na consumação do prejuízo. Os áudios juntados aos autos, com autenticidade reconhecida pelas próprias empresas, registram a atuação do preposto em diversos momentos da negociação.

Há, portanto, pertinência subjetiva inequívoca entre os fatos descritos e a presença das empresas no polo passivo.

Logo, a efetiva contribuição causal das empresas para o dano se trata de matéria afeta ao mérito, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O autor
ROBERTO
afirma que a relação jurídica se enquadra no regime consumerista, com a consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As empresas rés, em sentido contrário, sustentam a inaplicabilidade do diploma consumerista, uma vez que o autor adquiriu o produto como insumo para sua atividade pecuária, sem destinação final fática e econômica.

Com efeito, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Adota-se, pois, a teoria finalista, segundo a qual a destinação final deve ser fática e econômica, com afastamento da incidência do código nas hipóteses em que o produto ou serviço se incorpora à cadeia produtiva do adquirente.

A teoria admite, em sua vertente mitigada, a aplicação do regime consumerista a adquirentes profissionais quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme entendimento da Corte Superior (STJ, AgRg no AREsp n. 601.234/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/maio/2015).

No caso dos autos, observa-se que o autor adquiriu carga de 37.500 kg (trinta e sete mil e quinhentos quilogramas) de milho, no valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), destinada à alimentação de seu rebanho bovino.

A finalidade do produto integra-se à exploração pecuária do autor, atividade econômica que pressupõe profissionalismo, escala produtiva e capacidade técnica.

A alegação de que o milho serve à subsistência dos animais não desvirtua a natureza de insumo, na medida em que o rebanho compõe o estoque produtivo da exploração rural, e a aquisição de alimento para os animais constitui despesa operacional inerente à atividade-fim do produtor.

Inexiste, ademais, demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que justifique a aplicação do regime consumerista.

Afasta-se, por essas razões, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a controvérsia deve ser examinada à luz do regime geral da responsabilidade civil, disciplinado pelo Código Civil.

CULPA CONCORRENTE, SUA PROPORÇÃO E DANOS MORAIS

O ponto central da controvérsia, comum a ambos os recursos, reside na correção da repartição do dano material em proporção igualitária entre o autor e as empresas requeridas.

O autor
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
pretende a responsabilização integral das empresas rés e, subsidiariamente, no mínimo 80%.

As empresas rés
SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
e
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME
, em sentido oposto, requerem o afastamento integral da condenação e, subsidiariamente, a redução da proporção fixada na sentença.

Porém, a proporção igualitária definida na sentença deve ser mantida.

O art. 945 do Código Civil estabelece que a vítima que tiver concorrido culposamente para o evento danoso terá a indenização fixada de acordo com a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

O dispositivo consagra o regime da responsabilidade compartilhada que decorre da culpa concorrente, que impõe ao julgador o exame analítico das condutas e a aferição proporcional de suas contribuições para o resultado danoso.

Para a incidência da norma, exigem-se dois elementos concorrentes.

O primeiro é a conduta culposa da vítima com aptidão causal para a produção do dano. O segundo é a conduta culposa do agente que igualmente concorra para o resultado lesivo.

Verificada a presença de ambas, opera-se a repartição proporcional da reparação, na extensão da culpa de cada parte.

No caso em apreço, verifica-se que tanto o autor quanto as empresas rés foram vítimas do réu
FERNANDO
, o qual intermediou a compra e venda do milho e solicitou que o valor de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) fosse depositado na conta da ré
CRISTIANE
, sua genitora.

Assim, a aferição da culpa concorrente, nas hipóteses de fraude perpetrada por terceiro intermediário, exige análise das cautelas adotadas por cada parte da relação primária.

A esse respeito, o denominado “golpe do intermediário” somente é possível pela soma de desídias do comprador e do vendedor, que, por falta de cautela, permitem ao estelionatário consumar a apropriação do valor pago, com prejuízo a ambos os lados da operação original.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado assim dispõe:

“[...] 2. Nos termos do art. 308 do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor. 3. O estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que ambas as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido, ou a efetiva existência do depósito, restando caracterizada a culpa concorrente [...]”
(TJMT, APCiv n. 1009523-47.2022.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025).

Na espécie, observa-se que as condutas de ambos os polos contribuíram, de forma igualitária, para a consumação do prejuízo.

De um lado, o autor
ROBERTO
incorreu em negligência ao realizar o pagamento de R$ 48.750,00 (quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais) para conta bancária de
CRISTIANE
, pessoa estranha à nota fiscal da mercadoria e à relação comercial com a transportadora (id. 352597998).

Assim, conforme bem consignado na sentença, a transferência de quantia vultosa para terceiro alheio à titularidade da operação configura falha grave no dever de autoproteção patrimonial, exigível de qualquer adquirente prudente em transação comercial dessa magnitude.

A regra basilar das transações comerciais impõe ao adquirente o dever de depositar o valor da mercadoria em conta de titularidade da empresa vendedora ou, no mínimo, em conta vinculada à pessoa indicada na nota fiscal. O desvio do pagamento para conta de terceiro alheio à operação rompe a cadeia documental de confiança e expõe o pagador a risco patrimonial desproporcional, do qual responde por sua própria desídia.

Reforça essa conclusão a circunstância de o próprio preposto Lucas Goes Vieira Garcia, em momento anterior ao pagamento, ter informado expressamente que não conhecia o suposto corretor Fernando Boaventura Meira Britto, com quem o autor negociava, conforme áudio juntado pelo autor na petição inicial (id. 352597855).

Essa informação, aliada à indicação de conta bancária em nome de pessoa estranha à operação, deveria ter causado alerta no autor.

A par disso, o próprio apelante reconheceu, ainda na petição inicial, que o preposto também lhe afirmou que o pagamento seria recebido por terceiro denominado Gabriel, e não diretamente pelas empresas.

A operação, dessa forma, já apresentava ao adquirente sinais inequívocos de complexidade incomum, com múltiplos intermediários e fluxo financeiro fragmentado, circunstância que reclamava redobrada cautela.

De outro lado, as empresas apelantes, por intermédio do preposto Lucas Goes Vieira Garcia, igualmente contribuíram para a consumação do dano.

Os áudios juntados aos autos, com autenticidade reconhecida pelas próprias empresas, demonstram que o preposto confirmou ao autor, em diversas oportunidades, a segurança da operação e a regularidade do carregamento.

Em uma das mensagens, afirmou expressamente que o autor não precisava desconfiar dele, e que “com a gente não tem erro”.

A confirmação precipitada da regularidade da operação, sem verificação efetiva do real
status
do pagamento por parte do terceiro indicado como adquirente originário, violou o dever objetivo de cuidado e os princípios de probidade e boa-fé que devem reger as relações comerciais, na esteira do artigo 422 do Código Civil.

O preposto, por sua posição privilegiada na operação logística, dispunha de informações que não foram repassadas ao autor com a transparência exigida.

A par disso, a conduta posterior das empresas, ao descarregar o milho na cerealista de sua propriedade e revendê-lo a terceiros, reforça a configuração de desídia institucional.

Embora as empresas fossem titulares da mercadoria por força da nota fiscal de aquisição do Armazém Tombini, a destinação subsequente do produto a outros compradores, sem prévia comunicação ao autor, agravou o prejuízo experimentado pelo apelante (id. 352597998).

Quanto ao argumento das empresas rés de que de que o preposto teria atuado de boa-fé, com base em informações repassadas pelo intermediário, sem conhecimento da fraude, verifica-se que a culpa atribuível a elas não é aquela que decorre do dolo do estelionatário, mas sim da culpa pela confirmação precipitada da regularidade da operação, à revelia de verificação efetiva e cautelosa.

Trata-se, pois, de culpa por imprudência, com aptidão causal para o convencimento do autor a efetivar a transferência.

Em sentido oposto, também não procede a pretensão do autor
ROBERTO
no sentido de majorar a proporção de responsabilidade das empresas para 80% (oitenta por cento) do prejuízo, uma vez que a negligência do autor, embora compartilhada com a desídia das empresas, foi igualmente determinante para a configuração do dano.

Por conseguinte, mantém-se a proporção de 50% (cinquenta por cento) fixada na sentença para cada polo da relação processual.

Em arremate, quanto ao dano moral que o autor
ROBERTO
pretende que as empresas rés sejam condenadas, não se observa a hipótese de dano
in re ipsa
conforme sustentado.

Conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a situação que não tenha o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros não configura dano moral, ainda que represente aborrecimento ou frustração de expectativa decorrente de relação comercial mal sucedida (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, j. 23/maio/2022, DJe 23/junho/2022).

No caso concreto, a controvérsia, além de se restringir à esfera patrimonial, as empresas ré também foram vítimas da fraude.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício apregoa o não cabimento de condenação em dano moral nos casos em que o golpe do intermediário resulta em prejuízos a ambas as partes. Confira-se:

“[...] O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o abalo narrado não ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando-se a natureza da fraude e a participação culposa de ambas as partes [...]”
(TJMT, APCiv n. 1002636-69.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Por essas razões, mantém-se a sentença no ponto em que afastou a condenação das empresas em danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo autor
ROBERTO FERREIRA DE ANDRADE
e pelas rés
R. DE SOUZA GOMES GARCIA – ME e SERGIO V. GARCIA & CIA LTDA – ME
.

Com relação ao recurso do autor, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao recurso interposto pelas rés, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Em razão da complexidade da matéria e do volume expressivo de provas produzidas nos autos, notadamente o acervo composto por mais de 100 (cem) áudios de conversas entre as partes, solicitei vista dos autos para exame mais detido do conjunto probatório.

Após detida análise, acompanho integralmente as conclusões do eminente Relator, Des. Hélio Nishiyama, quanto ao afastamento das preliminares, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à manutenção da culpa concorrente em igual proporção entre as partes, nos termos do art. 945 do Código Civil, e à improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado em face das empresas. Deixo, assim, de reiterar tais fundamentos, a fim de evitar desnecessária repetição.

Acrescento, apenas em reforço, que a prova oral coligida aos autos evidencia a existência de
diálogo intenso e contínuo
entre as partes durante toda a negociação, revelando falhas recíprocas que, em conjunto, contribuíram para a consumação do prejuízo.

De um lado, o preposto das empresas, Lucas Garcia, transmitiu ao autor aparente segurança quanto à regularidade da operação, como se extrai do Id. 352597861, em que Lucas afirma à Roberto que
“com nós aqui é preto no branco.

Tem segredo não”
. Ao mesmo tempo, contudo, categoricamente negou conhecer Fernando, justamente o principal interlocutor do autor na negociação, como se extrai do áudio de Id. 352597855.

De outro lado, os próprios áudios demonstram que o autor já nutria desconfiança prévia e autônoma acerca da idoneidade de Fernando, inclusive por experiências anteriores, ao afirmar que “esse cara tá querendo me vender esse milho aqui assim de última hora” e que
“ele é enrolado demais e eu tô com medo dele [...] já deu problema com o cara lá de Figueirópolis”
(Id. 352597854; Id. 352597856 e Id. 352597860).

Ainda assim, o autor prosseguiu na negociação e realizou o pagamento de R$ 48.750,00 em favor de
Cristiane Alves Meira
, pessoa estranha à nota fiscal e à cadeia negocial formal. Embora sustente ter agido por orientação de Lucas,
não identifiquei nos autos qualquer orientação expressa ou prova
de que o preposto tenha indicado especificamente a conta bancária de Cristiane.

Esse conjunto probatório confirma, sem inovar na fundamentação já adotada no voto condutor, que o dano decorreu de condutas concorrentes e equivalentes. De um lado, houve a confirmação precipitada da operação pelo preposto e a omissão quanto ao desconhecimento do interlocutor que conduzia a tratativa; de outro, a decisão do autor de efetuar pagamento a terceiro estranho à relação formal, mesmo diante de fundada desconfiança quanto à idoneidade de Fernando e sem comprovação documental de que a conta bancária tenha sido indicada pela empresa ré.

Ante o exposto,
acompanho integral o e. Relator
para negar provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026